Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERESSE DO CREDOR. PROCEDIMENTO ADOTADO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou os seguintes pedidos, formulados pelo devedor: a) formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil; b) inépcia da inicial; c) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; d) necessidade de liquidação por procedimento comum.
2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida – sem que isso represente renúncia à natureza solidária –, ou a sua integralidade. 2.1. O ordenamento confere natureza excepcional ao litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.
3. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários – hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil – não se aplica ao caso concreto, pois, encerrada a fase de conhecimento, o ordenamento confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 3.1. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
4. Se o título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabelece expressamente critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, a liquidação deve seguir pela modalidade de arbitramento. 4.1. A adoção do procedimento de liquidação comum (art. 509, II, CPC) somente se justifica quando necessário o exame de fatos novos, não considerados pelo título. 4.2. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Eventuais alegações de excesso podem ser inseridas como ajuste de contas, identificável mediante prova técnica – cuja realização, no caso concreto, já foi deferida.
5. Recurso conhecido e desprovido.